Tribunal: TJES
Processo: 5005446-23.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005446-23.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA ROSA JANUARIA DE OLIVEIRA

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Das
circunstâncias extraídas dos autos, não se vislumbra a nulidade da contratação por violação ao art. 595, do Código Civil, pois não evidenciada a incapacidade do contratante de ler e assinar.

2.

É
pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de
negativação indevida, o dano moral é
in re ipsa

3. Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória c/c indenizatória” ajuizada por GERALDA ROSA JANUÁRIA DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA., ora Apelada, visando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito nº 6059190185720212, e, subsidiariamente, a declaração de inexistência do valor devido, além de indenização por dano moral.

Pela sentença id 5521077, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5521082, pugnando pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (1) é indevida a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, relativamente ao débito de R$ 469,42 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos); (2) a Apelante é declaradamente iletrada, conforme consta de sua Carteira de Identidade, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do contrato impugnado e (3) a fatura relativa ao débito inscrito em cadastro de proteção ao crédito foi emitida em data posterior, o que corrobora a ausência de conhecimento do suposto débito.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5521085, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005446-23.2021.8.08.0014

APELANTE: GERALDA ROSA JANUÁRIA DE OLIVEIRA

APELADA: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória c/c indenizatória” ajuizada por GERALDA ROSA JANUÁRIA DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA., ora Apelada, visando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito nº 6059190185720212, e, subsidiariamente, a declaração de inexistência do valor devido, além de indenização por dano moral.

Pela sentença id 5521077, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5521082, pugnando pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (1) é indevida a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, relativamente ao débito de R$ 469,42 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos); (2) a Apelante é declaradamente iletrada, conforme consta de sua Carteira de Identidade, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do contrato impugnado e (3) a fatura relativa ao débito inscrito em cadastro de proteção ao crédito foi emitida em data posterior, o que corrobora a ausência de conhecimento do suposto débito.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5521085, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

A Apelante sustenta, em sua causa de pedir, que contratou no ano de 2017 o cartão de crédito oferecido pela Apelada por meio do contrato de adesão nº 6059190185720212, sendo que, em 23.10.2020, considerando o débito em aberto, firmou, por meio do PROCON, parcelamento em 15 (quinze) parcelas iguais de R$ 201,90 (duzentos e um reais e noventa centavos).

Alega a Apelante, por outro lado, ser analfabeta e que, portanto, não compreende os termos do contrato, além de não ter recebido a fatura para pagamento do débito.

Acerca desta questão, o art. 595, do Código Civil, dispõe nos seguintes termos:

"Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Com efeito, a Carteira de Identidade da Apelante, conforme ressaltado nas razões recursais, possui a informação de ser a mesma “ILETRADA” (id 5521046).

Sucede que o mencionado documento de identificação civil – Carteira de Identidade – foi expedido em 20.12.1995, ao passo em que o contrato impugnado restou celebrado em 17.04.2017 (id 5521046), portanto, mais de duas décadas após, tendo sido devidamente assinado (o contrato) pela Apelante naquela ocasião.

Tal circunstância é relevante pois o documento de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), que também figura como anexo ao contrato de cartão de crédito, expedido em 10.03.1999, encontra-se devidamente assinado pela Apelante (id 5521046).

Destarte, o fato de constar na Carteira de Identidade expedida em 20.12.1995 que a Apelante é iletrada não é suficiente para comprovar que, mais de duas décadas depois, ainda persistiria a sua incapacidade de ler e assinar.

Ademais, a comprovada utilização do cartão de crédito pela Apelante, o que, inclusive, motivou a renegociação da dívida em aberto perante o PROCON, corroboram a ausência de nulidade do contrato por violação ao art. 595, do Código Civil, bem como a existência de vício de consentimento previsto no art. 171, inc. II, do referido diploma legal.

Por outro lado, vislumbro a existência de dano moral decorrente de indevida inscrição em cadastro de inadimplente.

Conforme já registrado, a Apelante alega, na causa de pedir, a ausência de recebimento de boleto para pagamento do débito apontado pela Apelada.

De fato, consta do documento id 5520983 que a Apelada apontou para inscrição perante o SERASA, na data de 06.03.2021, o débito no valor de R$ 469,42 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), cujo vencimento ocorreu em 05.02.2021.

A própria Apelada juntou, por ocasião da apresentação da contestação, o boleto referente ao débito inscrito perante o SERASA, emitido, contudo, apenas em 16.12.2021 (id 5521050) - portanto, mais de dez meses após o seu vencimento (do débito), diversamente dos demais boletos apresentados e que não apresentem esta relevante inconsistência.

Forçoso concluir, neste cenário, que a prova documental dos autos corrobora a causa de pedir no que tange à tese de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, pois sequer enviado o boleto de pagamento à Apelante em data anterior ao seu vencimento.

Nesta senda, impende ressaltar ser pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de negativação indevida, o dano moral é
in re ipsa
, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 2.291.017/MA (em 05.06.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada incidência de correção monetária autônoma, pena de
bis in idem
.

Face à nova feição sucumbencial, as custas serão suportadas
pro rata
. Condeno o Apelado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, ao passo em que condeno a Apelante a pagar, a mesmo título, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade da sucumbência em face da Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 12/09/2023 - Acompanho a relatoria.